Tribunal: TJMT
Processo: 1020674-41.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020674-41.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DO CARMO ANACLETO - CPF: 621.991.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - CPF: 026.734.341-86 (ADVOGADO), MERCADO NOVO LAR LTDA - CNPJ: 00.727.031/0001-49 (APELANTE), GENILSON NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 453.211.831-04 (ADVOGADO), MARIA DO CARMO ANACLETO - CPF: 621.991.531-34 (APELANTE), SOLPAC INOVA TECNOLOGY LTDA - CNPJ: 10.853.623/0001-60 (APELADO), DANIEL BOSCHETTI JUNIOR - CPF: 274.776.478-86 (ADVOGADO), MAICON DA SILVA - CPF: 406.488.298-98 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), HERICK PAVIN - CPF: 035.679.869-02 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1020674-41.2021.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ILEGITIMIDADE ATIVA DA SÓCIA DA EMPRESA AUTORA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – SOLIDARIEDADE NÃO CONFIGURADA – DANOS EMERGENTES IMPOSSIBILIDADE – RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
– DANO MORAL – ABALO A HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, “
o sócio não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda em que se busca indenização por prejuízos eventualmente causados à sociedade de que participa
”. (AgInt no REsp 1937375/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022).

Não se verifica, em regra, caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário destinado a viabilizar a aquisição do mesmo bem, dessa maneira, à instituição financeira não cabe ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor.

Considerado o retorno
ao status quo
ante, com rescisão do contrato e a devolução do valor pago pela consumidora pelos serviços não prestados, não cabe condenação ao pagamento de faturas de energia elétrica consumida pela demandante.

As pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva,
em decorrência do ato ilícito,
para que se configure o dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1020674-41.2021.8.11.0041

APELANTE: MERCADO NOVO LAR LTDA., MARIA DO CARMO ANACLETO

APELADO: SOLPAC INOVA TECNOLOGY LTDA., AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Proc. referência
: Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos Materiais e Indenização por Danos Morais n. 1020674-41.2021.8.11.0041 - 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Mercado Novo Lar Ltda.

AÇÃO
: Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos Materiais e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Mercado Novo Lar Ltda. e por Maria do Carmo Anacleto, em desfavor de Solpac Inova Tecnology Ltda. e Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, em relação à Maria do Carmo Anacleto e em relação à Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A., por reconhecer de ofício, respectivamente, a ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva e, no mérito,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
da ação para rescindir o contrato entabulado entres as partes, facultou à requerida retirar o equipamento instalado, bem como a condenou ao pagamento dos valores adimplidos pela autora em razão do contrato de financiamento entabulado com a instituição financeira excluída da lide, que deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do adimplemento, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação.

Condenou ainda a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
: sustenta a legitimidade ativa da apelante Maria do Carmo Anacleto em razão da solidariedade enquanto avalista da negociação, bem como a legitimidade passiva da instituição financeira, ao argumento de que se trata de negócios jurídicos interdependentes, ou seja, coligados pela mesma finalidade, porque sem a compra e venda do sistema de geração de energia fotovoltaica, não haveria o financiamento.

Sustenta ainda a necessidade de indenizar por danos emergentes, bem assim que restou configurado o abalo moral indenizável, porque teria prejudicado o capital e o funcionamento da pessoa jurídica e consequentemente a sobrevivência da pessoa física, Sra. Maria.

Assim, requer-se a reforma da sentença para determinar a legitimidade ativa de Maria do Carmo Anacleto, bem assim a legitimidade passiva da requerida Aymoré, com a ratificação da ordem liminar deferida e as penalidades por descumprimento, assim como que seja concedida a indenização a título de danos emergentes e a indenização a título do dano moral.

CONTRARRAZÕES
: Id. 125971268.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1020674-41.2021.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta por Mercado Novo Lar Ltda.

AÇÃO
: Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos Materiais e Indenização por Danos Morais, ajuizada por Mercado Novo Lar Ltda. e por Maria do Carmo Anacleto, em desfavor de Solpac Inova Tecnology Ltda. e Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá)
julgou extinto o feito, sem resolução do mérito
, em relação à Maria do Carmo Anacleto e em relação à Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A., por reconhecer de ofício, respectivamente, a ilegitimidade ativa e ilegitimidade passiva e, no mérito,
julgou parcialmente procedentes os pedidos
da ação para rescindir o contrato entabulado entres as partes, facultou à requerida retirar o equipamento instalado, bem como a condenou ao pagamento dos valores adimplidos pela autora em razão do contrato de financiamento entabulado com a instituição financeira excluída da lide, cujos valores deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do adimplemento, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação.

Condenou ainda a requerida ao pagamento de custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Cuida-se de ação de rescisão contratual com perdas e danos materiais e indenização por danos morais, ajuizada por Mercado Novo Lar Ltda. e por Maria do Carmo Anacleto, em desfavor de Solpac Inova Tecnology Ltda. e Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A., ao argumento de que as partes firmaram contrato de instalação de equipamentos e geração de energia fotovoltaica, em que foi contratada a produção de 5.293kWh/mês de energia solar, no valor de R$ 218.805,60 (duzentos e dezoito mil, oitocentos e cinco reais e sessenta centavos) parcelados em 60 vezes de R$ 3.646,76 (três mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e seis centavos), por meio de financiamento celebrado em 26/09/2019, intermediado diretamente pela primeira requerida (Solpac) com a instituição financeira (Aymoré).

Discute-se a inicial que a instalação das placas geradoras de energia foi feita de forma diversa da profissional, que os procedimentos posteriores à instalação não foram concluídos, tais como a elaboração do projeto de geração de energia por engenheiro elétrico competente e a averbação junto à concessionaria de energia elétrica, bem como que a estação de geração de energia não funciona plenamente, que após certo tempo começou a produzir 1.000KWH/mês e a Solpac não consegue entregar uma solução.

Narra que a falha na prestação do serviço lhe provocou prejuízos de ordem material, referente às 18 (dezoito) prestações do financiamento que foram pagas, e danos emergentes referentes às faturas de energia elétrica da unidade consumidora 334100, bem como dano moral indenizável.

Para a parte autora, aqui apelante, há responsabilidade solidária entre a empresa Solpac e a instituição financeira, a seu ver, são negócios jurídicos interdependentes, coligados pela mesma finalidade, porque sem a compra e venda do sistema de geração de energia fotovoltaica não haveria o financiamento.

A sentença extinguiu o feito, sem resolução do mérito, por reconhecer, de ofício, a ilegitimidade ativa da autora Maria do Carmo Anacleto e, em relação à Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A., por reconhecer a ilegitimidade passiva desta última, bem como, no mérito, afastou os danos emergentes e o dano moral.

Nesse contexto,
o cerne do recurso é saber se cabe reconhecer a legitimidade ativa da autora Maria do Carmo Anacleto e a legitimidade passiva da Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S.A., bem assim saber se é caso de condenar a parte requerida, aqui apelada, por danos emergentes e por dano moral
.

Do conjunto fático-probatório, tem-se que apesar de a autora Maria do Carmo Anacleto figurar como representante da pessoa jurídica Mercado Novo Lar Ltda. e como avalista no contrato de financiamento firmado perante a instituição financeira (Id.

125970180 - pág. 2), nota-se que o Contrato de Compra e Venda de Sistema Fotovoltaico e Outras Avenças, datado de 24 de setembro de 2019,

foi firmado exclusivamente entre a vendedora Solpac Inova Technoligy Solar Componentes Ltda. e o Mercado Novo Lar Ltda. (Id. 125970189 – págs. 4-1).

Verifica-se que no Contrato Social a autora Maria do Carmo Anacleto consta como sócia da pessoa jurídica Mercado Novo Lar Ltda., todavia, aquela não tem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda em que a pessoa jurídica busca indenização por eventuais prejuízos sofridos, conforme consignou a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve:

“(...) ao analisar as condições da ação verifico a necessidade de reconhecer a ilegitimidade ativa da requerente MARIA DO CARMO ANACLETO.
Note-se, que os contratos em discussão nos autos não foram entabulados com esta, mas com a pessoa jurídica MERCADO NOVO LAR LTDA, que possui como sócios as pessoas de nome: a) Maria do Carmo Anacleto; b) João Victor Anacleto Bacarji; e c) Natasha Anacleto Bacarji, consoante se infere do doc. do id. 57578898
.

Assim,
considerando que são pessoas distintas e que não cabe a ninguém pleitear, em nome próprio, direito alheio (art. art. 6º, do CPC), tenho que a autora MARIA DO CARMO ANACLETO não possui legitimidade ativa para buscar em juízo a rescisão dos celebrados e a restituição dos valores pagos ou a cobrança de danos materiais emergentes
”.

Ressalta-se que a sentença está em conformidade com a jurisprudência do STJ, veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES.

1. A intervenção do terceiro prejudicado no feito somente se admite caso haja prejuízo jurídico e não econômico, como sustentado no recurso especial.

2.
O sócio não tem legitimidade para figurar no polo ativo de demanda em que se busca indenização por prejuízos eventualmente causados à sociedade de que participa
.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1937375/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 21/02/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O recorrente, na qualidade de sócio de pessoa jurídica empresária, não tem legitimidade para pleitear, em nome próprio, indenização pelos prejuízos (danos morais) eventualmente causados à sociedade de que participa por lhe faltar interesse jurídico.

Incidência das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. Para a análise da admissibilidade do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, torna-se imprescindível a indicação das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, a fim de demonstrar a divergência jurisprudencial existente, o que não ocorreu no caso em apreço.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1401641/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

No mesmo sentido, não se verifica, em regra, caráter acessório entre os contratos de compra e venda de bem de consumo e o de financiamento bancário destinado a viabilizar a aquisição do mesmo bem, dessa maneira, a instituição financeira não cabe ser responsabilizada solidariamente pelo inadimplemento do vendedor.

No caso, dos documentos colacionados, não ficou demonstrado que a instituição financeira tenha participado diretamente do contrato de compra e venda, mas tão somente do financiamento, porquanto, a evidência, não cabe falar em contratos coligados.

Logo, é caso de reconhecer a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, conforme decidido pela sentença impugnada.

Conforme entendimento do STJ: “
a instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido
”. (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AgRg no AREsp 743.054/RJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgado em 14/08/2018 - DJe 23/08/2018).

Sobre o tema, ressalvada as especificidades do caso analisado, esta Corte já decidiu:

APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VALOR FINANCIADO COM A APELANTE – SURGIMENTO DE VÍCIOS NO AUTOMÓVEL – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MANUTENÇÃO DA RESPECTIVA AVENÇA - CONTRATAÇÕES DISTINTAS E INDEPENDENTES - RECURSO PROVIDO.

A instituição financeira não responde por vícios do produto se não participou diretamente do contrato de compra e venda e sim do financiamento, devendo portanto ser reconhecida sua ilegitimidade passiva para essa questão.

Tratando-se de negócios jurídicos distintos e autônomos, eventual rescisão do primeiro não invalida o segundo. (N.U 1028209-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NAS MÁQUINAS ADQUIRIDAS E DESCUMPRIMENTO DE ACORDO CELEBRADO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA AS EMPRESAS QUE COMERCIALIZARAM O PRODUTO VICIADO E CONTRA O BANCO QUE FINANCIOU A AQUISIÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE FINANCEIRO – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA – INEXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – DANOS ALEGADOS QUE NÃO DECORREM DOS ATOS DO BANCO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. “A instituição financeira não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada pelo consumidor na qual se discute apenas o contrato de compra e venda por vício do produto, e não o de financiamento, haja vista a autonomia dos negócios jurídicos realizados. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AgRg no AREsp 743.054/RJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - julgado em 14/08/2018 - DJe 23/08/2018). 2. Ainda que o Banco tenha feito parte das negociações referentes à aquisição dos veículos, não há falar em legitimidade passiva do mesmo quando nenhum dos danos narrados pelos autores decorrem de atos imputados ao Banco. 3. Tratando-se de ação indenizatória ajuizada com fundamento em vício dos produtos adquiridos por meio de contratos de compra e venda de máquinas para implementar a atividade agrícola da parte autora, e em posterior descumprimento de acordo celebrado entre as partes envolvidas para tentar solucionar o problema, não há dúvidas sobre a não incidência do CDC, não havendo falar em responsabilidade solidária do agente financeiro quando nenhum dos danos apontados decorre de atos imputados ao banco. (N.U 1001124-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

Quanto aos danos emergentes também com razão a sentença ao reconhecer a não ocorrência, conforme os fundamentos se corroboram e fragmento se transcreve:

“
Havendo a rescisão do contrato e o retorno ao status quo, entendo não ser possível a condenação da requerida ao pagamento dos valores adimplidos pela requerente a título de faturas de energia, pois o reconhecimento de que o sistema não entregou o volume de energia prometido é justamente o fundamento para a rescisão do contrato
”.

Registra-se, diante do retorno
ao status quo
ante, com rescisão do contrato e a devolução do valor pago pela consumidora pelos serviços não prestados, não cabe condenação da requerida apelada ao pagamento das faturas de energia elétrica consumida pela autora apelante.

Por derradeiro, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que as pessoas jurídicas devem comprovar a ofensa à sua honra objetiva,
em decorrência do ato ilícito,
para que se configure o dano moral (Súmula n. 227 do STJ).

Ressalta-se, quando se trata de pessoa jurídica, o dano moral é sempre objetivo, em razão da natureza de sua personalidade.

Dessa forma, “
a pessoa jurídica, apenas e tão somente, pode ser indenizada se, comprovadamente, for atingida em sua honra objetiva (seu bom nome, reputação ou imagem), isto é, somente pode sofrer abalo ao conceito público, que projeta na sociedade, uma vez que ela ‘não’ possui honra subjetiva
”. (N.U 0042004-58.2014.8.11.0041, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE 12/05/2020).

Na espécie, a empresa autora, aqui apelante, não comprova que o ato tenha atingido a sua honra objetiva, ou seja, provocado eventual prejuízo à sua imagem consistente em perda de contrato de venda, prestação de serviço etc.

Assim, é caso de manter a sentença recorrida também na parte que deixou de condenar a requerida por dano moral em favor da autora apelada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022